Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-31.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Serviços profissionais – Ação de cobrança de honorários cumulada com pedido de arbitramento de honorários advocatícios de forma judicial e/ou imposição de multa contratual – Documentos acostados aos autos que comprovam a relação estabelecida entre as partes – Laudo pericial conclusivo – Honorários contratuais devidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003001-31.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RESIDENCIAL CAMPI DEI FIORI, é apelado CELSO RICARDO GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003001-31.2018.8.26.0006 -Voto no
2
APELANTE:
RESIDENCIAL CAMPI DEI FIORI
APELADO:
CELSO RICARDO GUEDES
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. PENHA DE FRANÇA
EMENTA: Serviços profissionais
Ação de cobrança de
honorários cumulada com pedido de arbitramento de
honorários advocatícios de forma judicial e/ou imposição de
multa contratual
Documentos acostados aos autos que
comprovam a relação estabelecida entre as partes Laudo
pericial conclusivo Honorários contratuais devidos Recurso
desprovido.
VOTO N° 44.559
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 7982/7983, que julgou procedente a ação de cobrança de honorários
cumulada com pedido de arbitramento de honorários advocatícios de forma
judicial e/ou imposição de multa contratual.
Apela o réu a fls. 7993/8003, buscando a reforma da
decisão. Sustenta que embora dos instrumentos particulares juntados pelo
apelado à inicial constem não se tratar de contratos de êxito, eles apresentam
todas as características da modalidade. Afirma que a atuação do apelado no
processo de número 1010138-35.2016.8.26.0006 não passou da fase de
citação, não sendo devido qualquer valor quanto a honorários advocatícios
contratuais. Afirma que no processo de número 0019182-29.2013.8.26.6100 o
apelado não apresentou qualquer peça relevante no processo, limitando-se a
juntar procuração/substabelecimento e protocolar petição de mero andamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003001-31.2018.8.26.0006 -Voto no
3
processual. Espera que os honorários sejam arbitrados pela Tabela da
OAB/SP no valor de R$4.287,06. Afirma que no processo
1002829-60.2016.8.26.0006 a verba honorária foi quitada e a ação foi julgada
improcedente. Afirma que o erro do apelado ao ingressar com a ação
ocasionou a sucumbência, tendo acarretado prejuízo. Argumenta que a
cláusula segunda do contrato previa existência de vantagem econômica a ser
auferida, mas com a improcedência da ação, não obteve vantagem e
consequentemente não pode ser atribuído o valor requerido pelo apelado
como devido pela ação.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
8019/8040, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de honorários
cumulada com pedido de arbitramento de honorários advocatícios.
Relata o autor que foi contratado pelo condomínio
réu para prestação de serviços advocatícios com atuação em demandas de
contratos específicos e individuais, mas devido à troca de síndicos pela eleição
condominial, teve seus mandatos revogados em todos os processos. Pugna
pelo recebimento dos honorários devidos pela atuação durante o período em
que atuou pelo condomínio.
O réu alega em sua apelação que embora conste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003001-31.2018.8.26.0006 -Voto no
4
dos instrumentos particulares juntados pelo apelado que não se tratam de
contratos de êxito, eles apresentam todas as características da modalidade.
No entanto, não é isso que se verifica dos
documentos acostados aos autos.
O instrumento particular de contrato de prestação de
serviços e honorários de advogado, juntado pelo autor a fls. 78/84, no
parágrafo segundo da cláusula segunda (fls. 79) dá conta de que os
honorários não se tratam de honorários na modalidade “ad exitum”, mas de
honorários contratuais fixos e que a base de cálculo será o valor pretendido e
pleiteado na demanda pelo contratante, no caso, o condomínio recorrente.
Em que pese a alegação do apelante de que as
características do contrato são referentes à modalidade “ad exitum”, observo
que essa é a interpretação que foi dada por ele ao contrato entabulado, diante
da improcedência da ação ajuizada pelo autor em defesa dos direitos do
condomínio.
Contudo, está expresso no instrumento particular
que se trata de honorários contratuais fixos, de modo que se o advogado
atuou na causa, seja protocolando procuração, seja de outra forma, restou
provado que o serviço foi prestado e, portanto, é devida a contraprestação
pecuniária estabelecida.
Além disso, o laudo pericial de fls. 7791/7875

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003001-31.2018.8.26.0006 -Voto no
5
esclarece a fls. 7874/7875 que com o aditivo do contrato, a remuneração
devida ao autor pela atuação profissional ao réu é de R$79.034,15 (setenta e
nove mil, trinta e quatro reais e quinze centavos). Já tendo sido pago o valor
de R$53.672,22 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte
e dois centavos), resta a diferença a crédito do autor de R$25.361,93 (vinte e
cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos).
Conforme bem apontado pelo i. magistrado de
primeiro grau:
É incontroverso que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços para atuação do autor em três processos. Também
não se discute que já houve o pagamento da quantia de R$ 56.672,22
(cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois
centavos).
Logo, resta tratar do valor remanescente a ser pago pelo
contratante quando promoveu a rescisão contratual.
O laudo pericial de fls. 7791/7875 é conclusivo no sentido
de que há crédito em favor do autor, conforme fundamentação da expert.
Como o autor cumpriu com a obrigação contratada, o
recebimento dos honorários é contrapartida que se impõe, mesmo porque
os honorários foram pré-estabelecidos e não na modalidade “ad exitum”,
conforme alega o requerido.
Assim, diante da conclusão contida no laudo pericial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003001-31.2018.8.26.0006 -Voto no
6
com base na farta documentação trazida aos autos, a procedência da
demanda no que se refere ao arbitramento dos honorários contratuais é
medida de rigor.
Assim, a r. sentença de primeiro grau merece
integral confirmação.
Apenas em atenção ao disposto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela
parte ré para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.

VIANNA COTRIM

RELATOR